Tribunal: TJDFT
Processo: 0715585-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEI 13.708/2019. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

2. Conforme Súmula n. 479 do e. STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. A atuação de estelionatários ou fraudadores em face de instituições financeiras e seus clientes não representa culpa exclusiva de terceiro.

4. Considerando a responsabilidade da instituição bancária (Súmula 479 do STJ) e a falha no tratamento de dados pessoais (Art. 42 da Lei 13.708/2019), o dano material é evidente e deve ser ressarcido no valor do prejuízo da parte recorrida.

5. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.